Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014230-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SANDRA MARGARETH SOARES LOPES (AGRAVADO), SANDRA MARGARETH SOARES LOPES - CPF: 205.833.381-00 (AGRAVADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), AMANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.947.391-57 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, declarado o feito saneado e determinado a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o
Banco do Brasil S.A.
tem legitimidade passiva nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relativo a contas vinculadas ao PASEP, o que abrange saques indevidos, desfalques e inexistência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

4.

A inexistência de interesse jurídico da União afasta a competência da Justiça Federal, com a subsistência da competência da Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o
Banco do Brasil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O
Banco do Brasil S.A.
tem legitimidade passiva para responder por alegada falha na prestação do serviço relativa a conta vinculada ao PASEP, quando a controvérsia versa sobre saques indevidos, desfalques ou inexistência de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor. 2. Compete à Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar a demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o
Banco do Brasil
, quando inexistente interesse jurídico direto da União”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936-TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, REsp 1.895.941-TO e REsp 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023; TJ-MT, AI n.o 1041240-95.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos n.o 1029026-80.2024.8.11.0041, ajuizada por
Sandra Margareth Soares Lopes.

O Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, declarou o processo saneado, fixou como ponto controvertido a inexistência de falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil, consistente na má gestão da conta PASEP da autora, e determinou a realização de prova pericial contábil, com atribuição ao requerido do adiantamento dos honorários periciais.

O Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua como mero operador do PASEP, ao executar ordens do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União, a quem compete a responsabilidade pela definição dos índices de correção e pela gestão geral do Fundo, e sustenta, ainda, a incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal, em razão do interesse da União.

O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e da ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 358135357).

Contrarrazões no Id. 360533396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão saneadora proferida nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos n.o 1029026-80.2024.8.11.0041, ajuizada por Sandra Margareth Soares Lopes.

Nos autos principais, a autora narrou que, na qualidade de servidora pública, foi titular de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e que, ao se aposentar em 2014 e solicitar o saque do saldo, deparou-se com a quantia de R$ 925,36 (novecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), montante que reputa irrisório e incompatível com o período de contribuição.

A autora atribuiu ao
Banco do Brasil
a prática de saques indevidos e má gestão dos recursos, ao postular indenização por danos materiais no valor de R$ 73.674,69 (setenta e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme laudo contábil que instruiu a inicial.

Citado, o
Banco do Brasil S.A.
apresentou contestação, com arguição, em preliminar, de sua ilegitimidade passiva e, em prejudicial de mérito, da prescrição da pretensão autoral. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação e pugnou pela produção de prova pericial contábil.

O Juiz singular rejeitou a preliminar e a prejudicial com fundamento na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, declarou o processo saneado e determinou a realização de prova pericial contábil.

Inconformado, o Recorrente renova neste Agravo de Instrumento apenas as teses de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

Pois bem.

Apesar da relevância dos argumentos expendidos nas razões recursais, a análise aprofundada da matéria, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe o desprovimento do recurso.

No que tange à legitimidade passiva do Agravante e à competência da Justiça Estadual, não é necessário grande esforço argumentativo para a rejeição das teses defensivas, uma vez que tais matérias estão consolidadas na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, aquela Corte Superior fixou as seguintes teses jurídicas:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (STJ. 1a Seção. REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgados em 13/09/2023, Recurso Repetitivo, Tema 1.150)

O STJ salientou que a União deve figurar no polo passivo da demanda apenas nas ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Nas situações em que a controvérsia versa sobre a responsabilidade decorrente da má gestão pela instituição financeira, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária — tal qual a situação concreta —, a legitimidade é exclusivamente do
Banco do Brasil S.A.
, sem qualquer necessidade de a União integrar o polo passivo.

Na situação concreta, a causa de pedir está fundada na alegação de falha na prestação do serviço, consubstanciada em suposta má gestão da conta individual e em desfalques verificados quando do saque procedido por ocasião da aposentadoria, o que se amolda integralmente à hipótese de legitimidade passiva do
Banco do Brasil
, nos exatos termos do Tema 1.150/STJ.

Evidenciada a legitimidade passiva do Agravante e a desnecessidade de intervenção da União no processo, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal, sendo competente a Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o
Banco do Brasil
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026